Tribunal: TJBA
Processo: 8014404-53.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014404-53.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

APELADO: JOSENILDO CERQUEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA DANTAS DE SOUZA, Karine Almeida Ribeiro dos Santos

EMENTA

Apelação Cível.
Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Indenização Por Danos Morais.
Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade da cláusula que versa sobre o valor dos juros remuneratórios para adequá-los à taxa média anual praticada no mercado à época da contratação (21,04%), bem como para determinar a restituição/compensação do que foi pago a maior
pelo apelado.
Preliminar de nulidade rejeitada, pois i
nexiste julgamento
extra petita quando o magistrado se limita a adequar os encargos aos patamares legais dentro dos limites da causa de pedir e dos pedidos formulados sem determinar conversão de modalidade contratual.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras e bancárias serão considerados abusivos somente se superarem substancialmente a taxa média praticada pelo mercado. No caso em liça, a análise do acervo documental revela que a
taxa anual de juros (79,18%) foi
pactuada em importe significativamente superior à respectiva taxa média de mercado da época, devendo, portanto, ser a ela adequada. Na ausência de parâmetro específico para cartão de crédito consignado, deve ser adotada analogicamente a taxa que mais se aproxima do negócio celebrado, qual seja, a do crédito pessoal consignado. Apelo improvido.